Tribunal: STF
Processo: RE 86970
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-07
Data de publicação: 1977-10-07

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. E LICITA A ATUALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DO CALCULO,
QUANDO HÁ DEMORA NO PAGAMENTO DA DIFERENÇA, RESULTANTE DE ANTERIOR
ATUALIZAÇÃO. NÃO E LICITO EXCLUIR, NESTA ATUALIZAÇÃO PARCELAS
COMPREENDIDAS NO TOTAL DA INDENIZAÇÃO FIXADA COMO JUSTA, E
DEPOSITADA COM ATRASO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA
RESTABELECER O CALCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA SOBRE O SALDO EM
ABERTO.